Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712111-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO MACIEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília – DF, 18 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10